Tribunal: TJMT
Processo: 1017376-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017376-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), WILSON LUIZ LAZARINI - CPF: 035.500.178-04 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVANTE(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO(S):
WILSON LUIZ LAZARINI

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS E PROCEDIMENTOS PELO PLANO – JUNTA MÉDICA – INAPLICABILIDADE EM CASOS DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. (STJ - Quarta Turma -
AgRg
no
AREsp
437.831/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 06/05/2014,
DJe
13/05/2014).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 158306682 – autos de origem PJE No 1023863-22.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize/custeie a cirurgia/procedimentos e materiais requisitados pelo médico responsável pelo autor, ora agravado, sob os seguintes fundamentos:

(...)”

“De acordo com a narrativa da exordial, a autora necessita de intervenção cirúrgica com urgência, ante o agravamento de seu quadro. Contudo, a ré negou o fornecimento dos materiais e alguns procedimentos requisitados pelo médico responsável pelo tratamento (ID 158245103/ ID 158245106).

O caso do autor é de urgência, e a negativa das rés neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao
princípio
fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno tratamento/restabelecimento da saúde do autor.

Ademais, a escolha pelo tratamento e material é do profissional que atende ao autor e não da operadora.

Diante disso, verifico a presença dos elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, visto que a demora na prestação jurisdicional poderá trazer sérios prejuízos à saúde do paciente, ora autor.

Nesse sentido: (...)

À par destes fundamentos,
defiro a tutela de urgência
, e determino às rés que autorizem/custeiem a cirurgia/procedimentos e materiais requisitados pelo médico responsável pelo autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento desta decisão.”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1. Mérito Recursal

1.1.
Aduz que a agravante não tem obrigação legal, sequer contratual de arcar com os procedimentos e materiais prescritos pelo médico da agravada, tendo em vista o parecer da junta médica;

1.2.
Alega que a decisão objurgada nem mesmo faz alusão acerca da presença do requisito legal do perigo de dano ao deferir a tutela de urgência, até mesmo porque inexiste, tendo em vista que os tratamentos em questão são classificados como de caráter eletivo pela agência reguladora e não de urgência/emergência, logo não há o que se falar em periculum in mora;

1.3.
Sustenta que a cirurgia solicitada não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de procedimento de caráter eletivo, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência;

1.4.
Argumenta, ainda, que houve divergência médica em relação aos materiais e procedimentos pleiteados, razão pela qual foi instaurado junta médica para uma terceira e desempatadora opinião, conforme determinado em contrato e na legislação vigente, o qual entendeu ser desfavorável às solicitações;

1.5.
Afirma que o médico desempatador Dr. Felipe
Caravatto
- CRM 155683/SP, foi desfavorável ao procedimento perquirido, conforme fundamentação apresentada no parecer da Junta Médica;

1.6.
Assevera que a tutela antecipada deferida em favor da parte Agravada deve ser revogada, pois há claras evidências de que a medida não será reversível em caso de improcedência da demanda.

Por estas razões, busca a concessão de efeito suspensivo, para cessar os efeitos da liminar deferida, até o deslinde da demanda.

Ao final, postula, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de revogar a tutela de urgência concedida. Subsidiariamente, requer seja determinado à agravada que preste caução idônea condizente com o valor do exame requestado.

Liminar indeferida nos termos da decisão sob
ID. 223690690.

A parte agravada apresentou contraminuta ao recurso, defendendo o desprovimento do Agravo de Instrumento e a manutenção integral da decisão impugnada.
(
ID. 227493197)

O ilus
tre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo desprovimento
do

presente recurso.
(ID.
229989170
)

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante sob ID. 222679676.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desemba
rgador

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024